Tribunal: TJDFT
Processo: 0745620-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745620-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. AGRAVADO: ANA PAULA MENEZES KRASNY GONCALVES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se, inicialmente, de agravo de instrumento interposto por INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de cumprimento provisório de sentença, que, diante do reiterado descumprimento da obrigação de fazer consistente no restabelecimento do plano de saúde da exequente durante tratamento oncológico, reconheceu o valor atualizado das astreintes já fixadas e autorizou a realização de bloqueio de valores via SISBAJUD, com a finalidade de garantir recursos suficientes ao custeio do tratamento médico, mediante pagamento direto à instituição hospitalar responsável. Em sede de cognição sumária, este Relator indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, consignando, em síntese, a inexistência de bloqueio efetivamente realizado até aquele momento, a necessidade de delimitação do objeto recursal apenas aos aspectos autônomos e supervenientes da decisão impugnada, notadamente o bloqueio judicial, bem como a impossibilidade de reexame, neste feito, de matérias relativas ao descumprimento da obrigação e à proporcionalidade ou exigibilidade das multas, já devolvidas à apreciação do Tribunal em agravo anterior, incidindo a preclusão consumativa. Assentou-se, ainda, a ausência de probabilidade do direito e de risco concreto de dano irreparável, destacando-se que eventual futura constrição poderia ser oportunamente impugnada perante o Juízo de origem (ID 77502626). Irresignada, a agravante interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, reiterando, em linhas gerais, a alegação de cumprimento da obrigação, a excessividade das astreintes e o risco de prejuízos decorrentes de eventual bloqueio, pleiteando a suspensão da medida até o julgamento do mérito do agravo de instrumento (ID 78155430). Após a interposição de ambos os recursos, sobreveio despacho no qual este Relator registrou a ocorrência de fatos supervenientes relevantes, consistentes, especialmente, na ausência de bloqueio exitoso em sede de pesquisa SISBAJUD, na informação de que a operadora restabeleceu o plano de saúde e voltou a autorizar o tratamento da agravada, bem como no reconhecimento, pelo Juízo de origem, do cumprimento da obrigação de fazer e no afastamento da incidência de nova multa. Diante desse contexto, e considerando a delimitação do objeto recursal e a aparente ausência de utilidade prática do julgamento, este Relator sinalizou a possível perda superveniente do objeto e, em observância ao princípio da não surpresa, determinou a intimação da agravante para que esclarecesse se ainda remanescia interesse no julgamento do agravo de instrumento e do agravo interno (ID 79378026). Intimada, a agravante apresentou manifestação sustentando, de forma genérica e sucinta, a persistência do interesse recursal, reiterando o pedido de concessão de efeito suspensivo para obstar eventuais atos expropriatórios futuros e afirmando subsistir controvérsia quanto à cobrança da multa por descumprimento, o que, a seu ver, justificaria a análise do mérito de ambos os recursos (ID 79636402). É o que importa relatar. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Com efeito, a admissibilidade e o julgamento dos recursos pressupõem a existência de interesse recursal, traduzido na necessidade e na utilidade do provimento jurisdicional pretendido. A superveniência de fatos capazes de esvaziar a utilidade prática do julgamento conduz ao reconhecimento da perda superveniente do objeto, circunstância que impede o prosseguimento da análise do mérito recursal. Na hipótese, conforme já destacado por este Relator em juízo preliminar, o agravo de instrumento teve seu objeto expressamente delimitado aos aspectos autônomos e supervenientes da decisão impugnada, especialmente no que concerne ao bloqueio judicial de valores destinado ao custeio do tratamento médico, tendo sido afastada, por preclusão consumativa, qualquer rediscussão acerca do descumprimento da obrigação, da natureza, exigibilidade ou proporcionalidade das astreintes, matérias já submetidas ao crivo do Tribunal em recurso anterior. Essa delimitação foi reiterada no despacho que intimou a agravante a se manifestar sobre o interesse recursal remanescente, justamente para evidenciar que o julgamento somente se justificaria se houvesse utilidade concreta relacionada ao bloqueio impugnado. Ocorre que, no curso do processamento dos recursos, consolidou-se cenário fático-processual que esvazia a finalidade da tutela recursal buscada. Consta dos autos que a pesquisa SISBAJUD realizada não resultou em bloqueio efetivo de valores, inexistindo, portanto, qualquer constrição patrimonial decorrente da decisão agravada. Ademais, a própria agravada informou nos autos de origem que a operadora restabeleceu o plano de saúde e voltou a autorizar o tratamento médico, circunstância posteriormente reconhecida pelo Juízo de primeiro grau, que afastou a incidência de nova multa e consignou o cumprimento da obrigação de fazer, inclusive sinalizando a possibilidade de extinção do cumprimento provisório caso nada fosse requerido pela exequente. Nesse contexto, não subsiste risco atual de novos bloqueios vinculados à decisão impugnada, tampouco há valores constritos a serem suspensos, liberados ou evitados por meio de eventual provimento recursal. A utilidade do julgamento do agravo de instrumento encontra-se, assim, substancialmente esvaziada, pois, ainda que provido, o recurso não seria capaz de produzir qualquer alteração prática no estado atual do processo. Por sua vez, o agravo interno possui objeto ainda mais restrito, voltado exclusivamente à revisão da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo. Considerando que o bloqueio não se concretizou e que, à luz dos fatos supervenientes, a medida executiva perdeu sua razão de ser, também o agravo interno se mostra destituído de finalidade, pois busca a suspensão de providência que não se encontra em curso e que não mais se revela necessária diante do cumprimento reconhecido da obrigação. A manifestação apresentada pela agravante, instada a justificar o interesse recursal remanescente, não se mostra apta a afastar essa conclusão. Limita-se a reiterar, de forma genérica, a necessidade de concessão de efeito suspensivo para obstar eventuais atos expropriatórios futuros e a invocar discussão acerca da cobrança da multa por descumprimento, sem enfrentar os fundamentos centrais apontados por este Relator, quais sejam, a inexistência de bloqueio efetivo, a ausência de risco concreto e atual de constrição e o cumprimento da obrigação reconhecido na origem. Além disso, fundamenta o suposto interesse recursal em matéria que não integra o objeto deste recurso, por se encontrar atingida pela preclusão consumativa, circunstância expressamente consignada nas decisões anteriores. Cumpre salientar, ainda, que não se mostra juridicamente possível a utilização do recurso para fins de tutela preventiva genérica, voltada a obstar atos futuros e hipotéticos. Eventuais expropriações que venham a ser deferidas pelo Juízo de origem, acaso ocorram, deverão ser objeto de insurgência oportuna perante a instância competente e, se for o caso, submetidas ao Tribunal por meio do recurso adequado, a partir de decisão concreta e de gravame efetivo, não se admitindo a análise abstrata de atos que apenas podem vir a acontecer. Diante desse quadro, verifica-se que não mais remanesce interesse recursal no julgamento do agravo de instrumento, nem, por consequência, do agravo interno, porquanto ausente utilidade prática no provimento buscado, em razão da superveniência de fatos que esvaziaram o objeto dos recursos. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, incisos III e XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o agravo de instrumento e, por consequência, o agravo interno, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos da fundamentação supra. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator